Tribunal: TJPA
Processo: 0002901-76.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME COM A COERENTE REJEIÇÃO DA MESMA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO. VERIFICA-SE QUE NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE ABUSO DE AUTORIDADE OU IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA CONDUTA ADOTADA PELA MAGISTRADA DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE, POIS SUA DECISÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AINDA QUE EM DESACORDO COM OS INTERESSES DO RECORRENTE. A MERA VALORAÇÃO DOS FATOS EM DEBATE E A INTERPRETAÇÃO DA NORMA QUE DISCIPLINA A MATÉRIA, TOMADAS EM DESACORDO COM OS INTERESSES DA PARTE INSATISFEITA, NÃO CONFIGURAM ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO SE PODE IMPUTAR À QUERELADA O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, POIS SE ENCONTRA AUSENTE ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO: O DOLO ESPECÍFICO, OU SEJA, A INTENÇÃO DE CAUSAR DANO OU DE LOCUPLETAR-SE COM A CONDUTA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SE VISLUMBRAR O INTERESSE PESSOAL DA MAGISTRADA EM PREJUDICAR A EMPRESA QUERELANTE OU EM BENEFICIAR-SE PESSOALMENTE COM AS MEDIDAS JUDICIAIS POR ELA DEFERIDAS E DETERMINADAS, TORNANDO A SUA CONDUTA ATÍPICA, SENDO IMPERATIVO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, rejeitando a queixa-crime contra a Juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite.ACÓRDÃOVistos etc...Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, pelo conhecimento do recurso impetrado, e, no mérito pelo desprovimento, rejeitando a queixa-crime contra a Juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, nos termos do voto da Relatora.4ª Sessão Ordinária ? Tribunal Pleno -, no dia três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente Celia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA
PROCESSO Nº 0002901-76.2020.8.14.0000
QUERELANTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE: ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA Nº 5.541)
QUERELADA: DANIELLE KAREN DA SILVA ARAÚJO LEITE - JUÍZA DE DIREITO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA
. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME COM A COERENTE REJEIÇÃO DA MESMA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.
VERIFICA-SE QUE NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE ABUSO DE AUTORIDADE OU IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA CONDUTA ADOTADA PELA MAGISTRADA DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE, POIS SUA DECISÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AINDA QUE EM DESACORDO COM OS INTERESSES DO RECORRENTE. A MERA VALORAÇÃO DOS FATOS EM DEBATE E A INTERPRETAÇÃO DA NORMA QUE DISCIPLINA A MATÉRIA, TOMADAS EM DESACORDO COM OS INTERESSES DA PARTE INSATISFEITA, NÃO CONFIGURAM ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO SE PODE IMPUTAR À QUERELADA O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, POIS SE ENCONTRA AUSENTE ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO: O DOLO ESPECÍFICO, OU SEJA, A INTENÇÃO DE CAUSAR DANO OU DE LOCUPLETAR-SE COM A CONDUTA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SE VISLUMBRAR O INTERESSE PESSOAL DA MAGISTRADA EM PREJUDICAR A EMPRESA QUERELANTE OU EM BENEFICIAR-SE PESSOALMENTE COM AS MEDIDAS JUDICIAIS POR ELA DEFERIDAS E DETERMINADAS, TORNANDO A SUA CONDUTA ATÍPICA, SENDO IMPERATIVO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, rejeitando a queixa-crime contra a Juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso impetrado, e, no mérito pelo
desprovimento
, rejeitando a queixa-crime contra a Juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária - Tribunal Pleno -, no dia três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente Celia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA
PROCESSO Nº 0002901-76.2020.8.14.0000
QUERELANTE: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE: ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA Nº 5.541)
QUERELADA: DANIELLE KAREN DA SILVA ARAÚJO LEITE - JUÍZA DE DIREITO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Queixa-Crime
impetrado em favor de
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 3º, §1º da Lei nº 13.869/2019 e 5º, LIX da Constituição Federal, em face da Magistrada Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, pela suposta prática do crime de abuso de autoridade.

Alegou o impetrante
(fls. 02/11), em síntese, que no dia 22/07/2020, em passagem pela 3ª Vara Cível, a querelada Magistrada Dra. Danielle Karen da Silveira Araújo Leite prolatou decisão nos autos nº 0035853-83.2017.814.0301, qual seja Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e Cautelar, sendo desfundamentada, sem ouvir as partes e em total violação à Constituição Federal e a legislação Processual vigente. Assim, restou claro que a decisão judicial estaria em total dissonância com o momento processual e não teria qualquer fundamentação legal e, por isso, estaria enquadrada no artigo 33, da Lei nº 13.869/2019.

Nesta
Superior Instância
(fls. 121/123), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Gilberto Valente Martins, se manifestou pela
IMPROCEDÊNCIA da presente Ação Penal Privada,
com a coerente Absolvição da Juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, em decorrência da atipicidade da conduta a esta imputada, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Frisa-se, o Querelante intentou com
Notícia Crime
perante o Ministério Público acerca dos mesmos fatos supostamente praticados pela Querelada, para que fosse oferecida denúncia, contudo, o requerimento feito à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado/PA foi pelo arquivamento do feito, em razão da atipicidade da conduta narrada, sendo o pedido homologado em Acórdão pelo Tribunal Pleno, nos autos nº 0002762-27.2020.814.0000.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se de
Queixa-Crime
impetrado em favor de
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 3º, §1º da Lei nº 13.869/2019 e 5º, LIX da Constituição Federal, em face da Magistrada Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, pela suposta prática do crime de abuso de autoridade.

Inicialmente, para maiores esclarecimentos, destaco o artigo 1º da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade):
Art. 1º
Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
§ 1º
As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

A Lei de Abuso de Autoridade visa a coibir atuações dolosamente abusivas, motivo pelo qual há a expressa previsão de que, para se caracterizar o crime, será preciso demonstrar que o agente desejou conscientemente abusar de seu poder, o que não ocorreu no presente caso.

Não se pode imputar à querelada o crime de abuso de autoridade, pois se encontra ausente elemento essencial para a caracterização do delito: o dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ou de locupletar-se com a conduta.

Constata-se, desse modo, para a caracterização dos tipos penais previstos na Lei nº 13.869/2019, a invariável associação do art. 1º, §1º, desta Lei a quaisquer das hipóteses delitivas nela descritas, ou seja, a imprescindibilidade de que o autor da conduta, ao praticá-la, esteja imbuído de dolo específico. Ressalte-se a específica intenção de prejudicar outrem, de beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou, ainda, de praticar o núcleo do tipo com a finalidade de, apenas, deleitar-se de mero capricho ou satisfação pessoal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTA DE JUÍZES. INFRAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS E ABUSO DE AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ATOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA
. 1 - Verifica-se que não houve qualquer tipo de abuso de autoridade ou irregularidade funcional na conduta adotada pelos MM Juízes de Direito, pois todas as decisões foram devidamente fundamentadas, ainda que em desacordo com os interesses do recorrente, bem como proferidas por Magistrados competentes. 2 - A mera valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não implicam infração de deveres funcionais do Magistrado, tampouco configuram abuso de autoridade. (...)
(TJ-DF 203552016 0008179-58.2017.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 28/04/2017, Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas, Publicado em: 12/05/2017).

No caso, não há elementos mínimos para se vislumbrar o interesse pessoal da magistrada em prejudicar a empresa Querelante ou em beneficiar-se pessoalmente com as medidas judiciais por ela deferidas e determinadas, tornando a sua conduta atípica, sendo imperativo o arquivamento do presente feito.

De toda sorte, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, salvo os casos expressos em Lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente, portanto não se verificando a prática delitiva do artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 a partir de seus dois núcleos do tipo, inclusive através do elemento subjetivo de dolo específico exigido pelo artigo 1º , §1º, desta Lei, tampouco há a possibilidade de prática de delito de forma culposa, por ausência de previsão legal.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça, não se pode culpabilizar criminalmente a magistrada por conta de discordância de suas decisões judiciais. Ora, desde a vigência da antiga Lei de Abuso de Autoridade, a jurisprudência já afastava a possibilidade de se responsabilizar criminalmente o magistrado pela mera divergência de interpretação.

Dessa forma, faz parte da atividade jurisdicional proferir decisões com o vício
in judicando
e
in procedendo,
razão por que, para a configuração do delito de abuso de autoridade há necessidade da demonstração de um mínimo de má-fé e de maldade por parte do julgador, que proferiu a decisão com a evidente intenção de causar dano à pessoa.

Nesse sentido, é imperioso preservar a independência dos magistrados em sua atuação, afastando o fantasma de virem a ser processados e quiçá condenados, simplesmente porque sua atuação desagrada uma das partes, o que aliás, sempre acontece.

Ante o exposto,
conheço da presente Ação Penal Privada e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

rejeitando a queixa-crime contra

a Juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite.
É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora